Tribunal: TJDFT
Processo: 0006235-13.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. EMBARGOS À MONITÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Inexiste omissão no que tange à ausência de fixação de honorários recursais em favor do recorrente quando não provida a apelação interposta, tratando-se, pois, de parte vencida. Inteligência do artigo 85 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.